Tribunal: TJMT
Processo: 0001107-60.2016.8.11.0059
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001107-60.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAIMUNDO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 858.107.031-00 (APELADO), JABES FONSECA BRITO - CPF: 318.574.341-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (REPRESENTANTE), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - VIGILANTE - NULIDADE DOS CONTRATOS - FÉRIAS E FGTS - CONTRATO AUTÔNOMO - DESVIRTUAMENTO - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

O desvirtuamento da contratação temporária e mesmo da contratação autônoma pela Administração Pública gera o direito ao pagamento de férias e aos depósitos do FGTS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE contra sentença do juízo da 2ª Vara daquela Comarca, nos autos da Ação Ordinária n. 0001107-60.2016.8.11.0059 ajuizada por RAIMUNDO ALVES DE ALMEIDA, que, reconhecendo o desvirtuamento dos contratos temporários, condenou-o a
pagar à parte autora, férias com adicional de 1/3 integral, em relação ao período compreendido entre 01/12/2010 a 01/11/2014, bem assim o recolhimento de FGTS pelo período trabalho em consequência, com exceção dos meses já adimplidos, bem honorários advocatícios

fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §3°, do CPC (id. 176266731).

Em suas razões para reforma da sentença, o apelante alega que o apelado prestou serviços de vigilância no CRAS durante o ano de 2013 até outubro/ 2014, recebia R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) mensais pela prestação de serviços, dos quais eram descontados R$ 38,80 a título de ISSQN, e não há registros de serviços prestados em outubro/2010.

Propõe, em suma, que não há que se falar em diferença salarial, salários atrasados, horas extras, férias, 13º salário e demais contribuições previdenciárias (id. 176266732).

Sem contrarrazões (id. 176266734).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à extensão e a natureza jurídica do contrato de trabalho firmado entre o réu e o autor para prestação de serviços de vigilância no CRAS do município de Porto Alegre do Norte.

De plano, saliento que as alegadas diferenças e atrasos salariais, horas extras, 13º salário e contribuições previdenciárias, não relacionam sucumbência.

A r. sentença resumiu o seguinte:

“No caso em comento, a contratação temporária perfez o período de aproximadamente de 04 (quatro) anos, consoante se dessume da documentação inserta aos autos, bem assim do depoimento testemunhal prestados em Juízo por Elivan de Almeida, a qual de forma firme e segura pontuou que a parte autora ingressou no CRAS, em dezembro de 2010, e se desligou, em novembro de 2014. Ademais, esclareceu que a parte autora entrava às19h e saia às 06h30 a 7h.

Some-se a tanto o fato de a parte autora haver colacionado ao caderno processual às folhas 36/38 - ID 68915829 extratos de conta bancária de sua titularidade constando o depósito mensal de R$ 958,08 (novecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos) pela municipalidade ré.

Destarte, afastada resta a alegação do município requerido no sentido que a parte autora prestou serviço de vigilância no CRAS somente no período compreendido entre 2013 a outubro/2014.
”.

A despeito do quanto asseverado nas razões, aí incluso o destaque de valores à título de ISSQN, não veio aos autos, como seria esperado, o contrato escrito de Prestação de Serviços Autônomos,

em que o autor figure como trabalhador autônomo inscrito no INSS como contribuinte individual e com inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, quites com suas obrigações tributárias, remunerado através de RPA- Recibo de Pagamento Autônomo, para só com isso confirmar o seu enquadramento como autônomo e, consequentemente, afastar a condição de empregado.

A ausência de documentos legais hábeis à formalização de contratação de serviços autônomos, aliada ao cumprimento do trabalho em local, dias e horários determinados, transfere ao réu à comprovação de que o autor teria sido contratado como autônomo, e não como empregado.

O município-réu, contudo, pautou sua negativa nos registros existentes na Prefeitura Municipal, os quais, por desacompanhados de documentos mínimos indispensáveis, não impedem o reconhecimento do vínculo jurídico-administrativo temporário, por aplicação do princípio da primazia da realidade diante do evidente desvirtuamento do trabalho autônomo. O mesmo vale para o início do labor em dezembro/2010, para o qual, diante dos indícios em prol de paliar a avença, reputo suficiente a conjugação entre os extratos bancários e as declarações da testemunha.

Desse modo, a nulidade da avença foi corretamente reconhecida na sentença, o que implica a condenação aos valores do FGTS (RE 765320 RG/MG), férias e adicional de férias.

Nessa direção, dispensando encômios, dado a natureza autorizativa de observância obrigatória dos precedentes (art. 927, III, do CPC), o entendimento fixado pelo STF sob o regime da repercussão geral:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024